Tribunal: TJDFT
Processo: 0738384-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738384-55.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: LEONARDO MENDES LACERDA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por G44 BRASIL S.A. e G44 Brasil SCP contra a sentença de ID 21982255, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília. (ID 21982260). As apelantes requerem a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. (ID 21982260, pp. 2/3). Juntam pesquisa de restrições de veículos via “renajud” (ID 21982261), avisos de bloqueios judiciais (ID 21982262) em nome da Sra. Joselita, extratos de conta corrente também em nome da Sra. Joselita (ID 21982263), declaração do imposto de renda do Sr. Saleem Ahmed Zaheer (ID 21982264), extratos da conta das empresas G44 Brasil S.A e G44 Brasil SCP (ID’s 21982266, 21982267 e 21982268), cópia de processo que tramita na comarca de Goiânia (ID 21982268), informações de saldo de conta corrente e aviso de conta encerrada, sem identificação da titularidade das respectivas contas (ID’s 21982268, p. 97 e 21982269). O pedido de gratuidade de justiça relativo à pessoa jurídica deve ser instruído com documentos capazes de comprovar a condição de hipossuficiência, nos termos do disposto no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil[1]. A redação da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, dispõe que: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” A concessão da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional. O benefício é devido nas hipóteses em que a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios é efetivamente demonstrada. Deve-se demonstrar o estado de miserabilidade, lastreado em documentos que apontem, seguramente, para um faturamento insuficiente ou dificuldades outras que a impossibilitem, ainda que temporariamente, de fazer frente às despesas processuais. Não basta a mera declaração de pobreza. Cite-se um dos precedentes que subsidiou a criação da súmula: “Na linha da jurisprudência da Corte Especial, as pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, para obter os benefícios da justiça gratuita, devem comprovar o estado de miserabilidade, não bastando simples declaração de pobreza” (EAg 1245766 RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/11/2011, DJe 27/04/2012). Não vislumbro motivos para a concessão da gratuidade da justiça, nos autos. As apelantes não demonstraram quaisquer elementos que pudessem subsidiar, de forma inconteste, a miserabilidade por elas alegadas. Ressalte-se que os extratos da empresa G44 Brasil S.A. referentes ao ano de 2019 apontam frequentes débitos de consideráveis quantias, a título de aplicação financeira (“Aplic. Invest. Fácil”), bem como transferências, também de vultuosas quantias, para a conta corrente da G44 Brasil SCP (“Transf. CC para CC PJ G44 Brasil SCP). As referidas movimentações, a princípio, justificam a infimidade dos valores constantes dos extratos da empresa G44 Brasil S.A no curso do ano 2020, sem que isso caracterize eventual estado de miserabilidade. Os extratos da empresa G44 SCP, por sua vez, apresentam um saldo de R$ 6.217.725,86 (seis milhões, duzentos e dezessete mil, setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos), na data de 19.08.2019, mês em que, ressalte-se, se verificam vultuosas transferências para a conta da G44 Brasil S.A. Indefiro, portanto, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Intimem-se as apelantes para realizarem e comprovarem o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da apelação. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 993. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.